Tribunal: TJES
Processo: 5007477-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007477-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL TOREZANI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 em favor do autor, em razão de interrupção no fornecimento de internet banda larga, utilizada em estabelecimento comercial.

2.A ré defende a inexistência de falha na prestação de serviço e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço de internet, em razão de furto de cabos, exclui a responsabilidade da fornecedora; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. O furto de cabos constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da fornecedora, a quem cabe manter a continuidade do serviço essencial.

6. Restou comprovada a falha na prestação do serviço e a persistência das interrupções, apesar das diversas reclamações registradas pelo consumidor.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da privação do uso de serviço essencial por período prolongado, o que extrapola mero aborrecimento.

8. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O furto de cabos de telefonia e internet constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da fornecedora. 2. A interrupção prolongada de serviço essencial caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor de R$3.000,00 a título de indenização mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007477-11.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:EDUARDO PIMENTEL TOREZANI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 em favor do autor, em razão de interrupção no fornecimento de internet banda larga, utilizada em estabelecimento comercial.

2.A ré defende a inexistência de falha na prestação de serviço e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço de internet, em razão de furto de cabos, exclui a responsabilidade da fornecedora; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. O furto de cabos constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da fornecedora, a quem cabe manter a continuidade do serviço essencial.

6. Restou comprovada a falha na prestação do serviço e a persistência das interrupções, apesar das diversas reclamações registradas pelo consumidor.

7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da privação do uso de serviço essencial por período prolongado, o que extrapola mero aborrecimento.

8. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O furto de cabos de telefonia e internet constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da fornecedora. 2. A interrupção prolongada de serviço essencial caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor de R$3.000,00 a título de indenização mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EDUARDO PIMENTEL TOREZANI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora narra que é cliente da requerida, assinante do serviço de internet banda larga utilizado na loja de decoração da qual é sócio. Afirma que, entre os meses de abril e maio de 2024, enfrentou constantes interrupções e quedas na conexão, o que lhe causou diversos transtornos e prejuízos, uma vez que utiliza a internet para fins profissionais e pessoais. Aduz que, apesar de registrar inúmeras reclamações junto à requerida (conforme protocolos indicados na petição inicial), as falhas no serviço persistiram, evidenciando a negligência da ré em solucionar o problema. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12954086) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 12954089) com pedido de efeito suspensivo. No mérito, reiterou a tese de ausência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12954093.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 12954089, pág. 26/27).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida excepcional, razão pela qual o recebo no
efeito meramente devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

O caso em tela emana de uma evidente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da hipossuficiência técnica do consumidor perante o fornecedor.

O CDC adota a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, segundo a qual a existência do dano e do nexo de causalidade impõem ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa (art. 14 do CDC).

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral.

Restou comprovado nos autos que houve a interrupção do fornecimento de internet fixa no estabelecimento comercial do recorrido, privando-o da utilização de serviço de caráter essencial.

Ademais, a parte autora demonstrou ter buscado a solução do problema junto à recorrente (ID 12954060), que teve início em 03/04/2024. Mesmo após os contatos, a recorrente não apresentou uma previsão para a solução, fazendo com que as falhas persistissem durante os meses de abril e maio. Tal fato é corroborado pelos inúmeros protocolos apresentados pelo autor na inicial (nº 0063667512; nº 006767917, nº 0068808180, nº 0271598783, nº 0307687299 e 0316515683), que indicam as diversas tentativas infrutíferas de resolução.

Em sua defesa, a empresa recorrente alega que o serviço foi interrompido por culpa exclusiva de terceiro (furto de cabos).

Contudo, ao contrário do que alega a recorrente, tal circunstância configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exclui sua responsabilidade. Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). AUTOR TITULAR DO DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA E SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA CONTRATADOS COM A PARTE RÉ. RELATA QUE, MESMO TENDO PAGO AS CONTAS MENSAIS, SOFREU CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET EM 22.10.2020. (...) INCONFORMADA, A TELEMAR APELA, SE INSURGINDO CONTRA O VALOR DA MULTA E OS DANOS MORAIS.
AFIRMA QUE VEM SENDO VÍTIMA DO FURTO DE CABOS E QUE SE TRATA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS.
REQUER A REFORMA DO JULGADO. ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. O ART. 22 DO CDC IMPÕE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS A OBRIGAÇÃO DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E, QUANDO ESSENCIAIS, CONTÍNUOS, SOB PENA DE RESPONDER PELOS DANOS QUE VENHA A CAUSAR AOS USUÁRIOS.
CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET CONTRATADOS PELO AUTOR. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO.
A EVENTUAL PRÁTICA DE ILÍCITO POR PARTE DE TERCEIRO FRAUDADOR NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ, POR CONSTITUIR FORTUITO INTERNO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
SÚMULA N.º 94 DO TJERJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, UMA VEZ QUE O CONSUMIDOR FICOU PRIVADO DA PLENA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO, APESAR DAS INÚMERAS RECLAMAÇÕES. MULTA QUE SE MANTÉM. RECALCITRÂNCIA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS ORDENS JUDICIAIS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO, TENDO O AUTOR EXPERIMENTADO MAIS DO QUE O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, EM RAZÃO DE PERMANECER ATÉ A PRESENTE DATA SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A EMPRESA APELANTE NÃO COMPROVA QUE O AUTOR RESIDE EM ÁREA DOMINADA PELA MILÍCIA OU PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LOCAL EM QUE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO SE VEEM, EM ALGUNS MOMENTOS, IMPOSSIBILITADAS DE PRESTAR O SEU SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA. AO REVÉS, O QUE SE EXTRAI DOS AUTOS É QUE O AUTOR RESIDE NA RUA SÃO LUIZ GONZAGA, EM SÃO CRISTÓVÃO, UMA DAS MAIS MOVIMENTADAS RUAS DO CONHECIDO BAIRRO DA ZONA NORTE. ENFATIZE-SE QUE A POSTURA DA TELEMAR JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE NA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, QUE TAMBÉM MERECE SER MANTIDA. DESCASO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO ABORRECIMENTO, IMPONDO-SE A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MORAIS QUE FORAM CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02778850620208190001 202100158984, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 15/12/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Com efeito, o furto de cabos é um risco previsível e inerente à atividade desenvolvida pela ré, cabendo a ela o dever de zelar por sua infraestrutura e promover a rápida reposição do material para restabelecer os serviços, o que não ocorreu no caso,
eis que a interrupção dos serviços permaneceu por longo período.

Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha na prestação do serviço, sendo certo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar qualquer documento apto a afastar o direito do autor.

A interrupção de serviço essencial de internet, utilizado para fins pessoais e profissionais, não se configura como mero aborrecimento. A falha da ré privou o recorrido de utilizar um bem indispensável para suas atividades, extrapolando o inadimplemento contratual e caracterizando a lesão moral

Na espécie, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre da própria gravidade do fato e da ofensa à dignidade do consumidor.

Registro que o quantum reparatório possui duplo caráter: punitivo-pedagógico, para desestimular a reiteração da conduta pela recorrente, e compensatório, para amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrida.

Nesse contexto, reputo razoável e proporcional o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, quantia suficiente para reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito.

Nessa esteira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)